Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FABIO MOREIRA BRAGA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 170068332, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0708094-97.2023.8.07.0007, proposta em face de ESTACAO MINEIRA BAR E RESTAURANTE LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada/executada, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica formulado pelo exequente, em que pretende a expropriação do patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Dessa forma, a mera saída de sócios e inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Conclui-se, portanto, que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve abuso de personalidade, não bastando a insolvência da pessoa jurídica, bem como alegação de retirada dos sócios com o intuito de lesar credores. Note-se que a existência de débitos e saída de sócios da empresa não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa dos sócios. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Publique-se. Intime-se. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 52199485), sustenta que é credor do agravado/executado, na quantia de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), sendo a última atualização em 29.06.2023 totalizando em R$1.116.298,85 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), incluído a multa e honorários, quantia esta fundada em 5 (cinco) títulos de crédito certos, líquidos e exigíveis, ou seja, 5 (cinco) cheques no valor de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) cada um. Alega que, diante da não compensação das cártulas, a parte agravante ingressou com execução de título extrajudicial com a finalidade de enfim receber o seu crédito, mas que, no entanto, até a presente data não houve a satisfação da dívida, visto que o agravado/executado vem de todas as formas desviando os valores ora recebidos em suas contas, abrindo várias empresas e criando holdings, para dificultar os bloqueios judiciais. Aduz que, considerando que não houve localização de bens e tratando-se de empresa ativa, houve pesquisa para verificar os motivos da não localização de bens, trazendo provas para demonstrar que há indícios de que o agravado/executado estava recebendo em conta de terceiros e desviando seu patrimônio com intuito de lesar seus credores. Fundamenta que a confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica deve ser interpretada como abuso de direito, seno que o intuito de fraudar e receber todos os valores da empresa em nome de terceiros, é no mínimo indício de causar lesão aos seus credores, especialmente no caso em tela, onde a empresa agravada/executada é demandada em diversos processos de execução. Afirma que, diante desses fatos, requereu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa agravada/executada, o que foi indeferido pelo juízo a quo na decisão combatida. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao Cartório do Ofício de Registro de Imóveis de Nova Iguaçu de Goiás, para que faça a averbação do bloqueio de transferência na matrícula do imóvel de no40, contendo o valor do débito no importe de R$1.116.298,85 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), o nome do agravado/executado e o número do processo. No mérito, requer a confirmação da liminar e que seja aceito e determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada/executada. Preparo (ID 52199488). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para determinar ao Cartório do Ofício de Registro de Imóveis de Nova Iguaçu de Goiás, para que faça a averbação do bloqueio de transferência na matrícula do imóvel de no40, contendo o valor do débito no importe de R$1.116.298,85 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.